Tribunal: CARF
Processo: 10830.001818/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.001818/2011-91
ACÓRDÃO
2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTAIR CLAUDIO BATISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001818/2011-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto o pedido de consulta, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a
que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês
a mês.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da DRJ/BHE, de lavra do Auditor-Fiscal Charles Machado Almeida (Acórdão 02-60.785):

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 4 a 8, que reduziu o saldo de imposto
a restituir declarado de R$ 38.603,62 para R$ 16.400,38, valor este já restituído ao
contribuinte, em decorrência da constatação de omissão de rendimentos no valor
de R$ 79.739,07 recebidos em virtude de ação judicial trabalhista e R$ 1.000,00
recebidos pela dependente Maria Lúcia Álvaro Batista, retirados na declaração de
ajuste retificadora sem qualquer justificativa.
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a peça de defesa de fl. 3,
acompanhado das justificativas de fls. 10 a 12, abaixo sintetizada:
Alega que os rendimentos no valor de R$ 1.000,00 recebidos pela esposa foram
retirados da declaração de ajuste porque são isentos de tributação, visto tratar-se
de lucros distribuídos da empresa da qual ela é proprietária. Junta cópia da
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN;
Quanto aos rendimentos decorrentes da ação judicial trabalhista, aduz que as
férias vencidas + 1/3 (R$ 3.046,74) e as férias indenizadas (R$ 6.482,69) são
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001818/2011-91
3
isentas, o adicional de transferência de 25% (R$ 24.856,21) corresponde a uma
indenização não sujeita ao imposto de renda conforme artigo 681, § 5o do
Regulamento do Imposto de Renda, os juros (R$ 59.120,59) constituiriam uma
indenização e por isso mesmo não tributáveis e o décimo terceiro (R$ 6.805,22)
sofre tributação exclusiva na fonte. Por estas justificativas, entende que tem
direito ao saldo a restituir declarado de R$ 38.603,62;
Elabora planilha de cálculos e requer sejam aplicadas as disposições da Medida
Provisória
no
497/2010
no
tratamento
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente, conforme Ato Declaratório 1/2009 da PGFN. Neste caso, requer
que a justificativa seja considerada um pedido de restituição que lhe daria direito
a uma devolução de R$ 42.202,69;
Juntas peças processuais e cálculos trabalhistas para provar o alegado.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício: 2009
AÇÃO
TRABALHISTA.
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009 pelo Parecer
no 2331/2010, os rendimentos recebidos acumuladamente em data anterior a
1/1/2010 devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual
relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos
demais rendimentos auferidos no período.
ADICIONAL
DE
TRANSFERÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
TRIBUTAÇÃO.
Constitui rendimento tributável o valor do adicional de transferência pago de
maneira continuada, sem natureza de ressarcimento de despesas com transporte,
frete e locomoção do empregado e de sua família em razão de mudança de
domicílio, ainda que pago sob a denominação de indenização, por não estar
expressamente
declarado
como
isento
na
legislação
pertinente.
Os rendimentos referentes a juros e correção monetária, recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que estão
correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável.
FÉRIAS INDENIZADAS. FÉRIAS VENCIDAS E ADICIONAL DE UM TERÇO.
Não se situam no campo de incidência do imposto de renda por força de atos
declaratórios exarados pela PGFN os valores recebidos em pecúnia a título de
férias vencidas e não gozadas, férias proporcionais ou pagas em dobro
indenizadas e o terço constitucional agregado ao pagamento dessas férias por
ocasião da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001818/2011-91
4
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
Os valores recebidos a título de décimo terceiro, que é sujeito à tributação
exclusiva na fonte, não devem ser incluídos dentre os Rendimentos Tributáveis e
Imposto de Renda Retido na Fonte, para fins de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 22/11/2014, um sábado (fls. 75), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 11/11/2014, uma terça-feira (fls. 76),
no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente de
forma global viola o princípio da capacidade contributiva e o regime de
competência, pois ignora a natureza plurianual desses rendimentos e impõe
tributação majorada artificialmente, em razão da progressividade das alíquotas.
b) O indeferimento do pedido de aplicação da sistemática mensal de tributação,
com base na suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009, contraria o
entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/10/2014, negou
provimento ao recurso da PGFN e confirmou a tese favorável aos contribuintes.
c) A manutenção da tributação pelo regime de caixa ofende os princípios da
legalidade e da segurança jurídica, dado que, à época da decisão da DRJ, já havia
pronunciamento do STF reconhecendo a repercussão geral da matéria e,
posteriormente, julgamento definitivo em sentido favorável à sistemática por
competência.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Peço
que
seja
reconsiderado
o
meu
pedido.
Caso não seja possível a reconsideração através desta resposta qual o
procedimento: Tenho que entrar com recurso no CARF?? Ou
Entrar com uma ação no Juizado Especial Federal???”

É o relatório.

VOTO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001818/2011-91
5
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001818/2011-91
6
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.638 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001818/2011-91
7
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original